Tribunal: TJPA
Processo: 0800689-36.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800689-36.2023.8.14.0035

APELANTE: GABRIELSILVA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800689-36.2023.8.14.0035.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA.

APELANTE: GABRIEL SILVA DE LIMA
.

DEFENSOR PÚBLICO: HINDEMBURGO R. DE MOURA JUNIOR.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E BAGATELA
. IMPROCEDÊNCIA.
REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E RELEVANTE PERICULOSIDADE DA AÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO PELO AFASTAMENTO DO REPOUSO NOTURNO COMO AUMENTO DE PENA. PROCEDÊNCIA. APLICÁVEL SOMENTE NO FURTO SIMPLES.
TEMA 1.087 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1.
A tipicidade encontra-se patente, tendo em vista que o apelante, reincidente, mediante escalada em período noturno, subtraiu o objeto, o que demonstra significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação.

2.
Assiste razão À defesa quanto ao redimensionamento da pena-base a fim de afastar a valoração negativa referente à conduta social e consequências do crime, na medida em que
não existem informações a respeito da conduta social, familiar e laboral do apelante, assim como a respeito dos danos morais e materiais sofridos pela vítima em virtude da prática do delito.

3. Decote do repouso noturno como causa de aumento de pena, tendo em vista que somente pode incidir no furto simples.
Tema 1.087 do STJ.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
GABRIEL SILVA DE LIMA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Óbidos/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
155, § 4º, inciso II do CP.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado para condenar o apelante à pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 199 (cento e noventa e nove) dias-multa (ID 15942523).

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da r. sentença a fim de que seja reconhecida a atipicidade do fato, tendo em vista a insignificância do delito. Alternativamente, pugna para que seja reanalisada a dosimetria da pena imposta ao apelante (ID 15942533).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 15942537.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 16625163).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E BAGATELA.

O apelo pretende o reconhecimento da atipicidade do fato, considerando a insignificância do delito, tendo em vista que o apelante teria furtado um par de sandálias.

Não merece acolhimento o pleito do apelante. Explico.

Como bem consignou
o Supremo Tribunal Federal (HC n.º 84.412/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU de 19/11/2004), para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração determinados vetores, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b)
a nenhuma periculosidade social da ação
; c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Conforme consta na exordial acusatória, o recorrente, na madrugada de 04/05/2023, pulou o muro de proteção da casa da vítima, danificou um portão de madeira e subtraiu uma sandália. No presente caso, a tipicidade encontra-se patente, tendo em vista que o apelante, reincidente, mediante escalada, em período noturno e sem o consentimento da vítima, subtraiu o objeto supracitado, o que demonstra significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação.

Dessa forma, a conduta praticada pelo recorrente não pode ser classificada como mínima.

Nesse sentido já se manifestaram os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDENTE. ENTENDIMENTO STJ. QUALIFICADORAS PRESENTES. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ATENUANTE DE CONFISSÃO. AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O apelante sustenta sua absolvição por insuficiência de provas, vez que o juízo
a quo
baseou sua condenação na palavra da vítima e inobservância do reconhecimento pessoal.

2. O apelante sustenta a absolvição com base no princípio da insignificância, todavia, tendo em vista que se trata de furto qualificado pelo concurso de pessoas é “1. Inaplicável o princípio da insignificância aos casos de furto qualificado, que demonstra o alto grau de reprovabilidade do comportamento.” (Acórdão 1231604, 00008597520188070014, Relator: JESUINO RISSATO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 2/3/2020). Ademais, o STJ, decidiu que, a prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância (AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 26/5/2022).

[...].

5. Recurso conhecido e provido parcialmente. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001554-65.2015.8.14.0070 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2023) (grifei)

HC 108282 / MG - MINAS GERAIS. HABEAS CORPUS. Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA. Julgamento: 14/02/2012. Órgão Julgador: Segunda Turma.
DJe-050 DIVULG 08-03-2012. PUBLIC 09-03-2012. PACTE.: FÁBIO MARTINS. IMPTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PROC.: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL. COATOR: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Ementa: Habeas Corpus. Penal. Furto tentado. Incidência do princípio da insignificância. Inviabilidade. Crime praticado em concurso de agentes e mediante o ingresso na residência da vítima durante a noite. Reincidência e habitualidade delitiva comprovadas. Ordem denegada. É entendimento reiterado desta Corte que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
As peculiaridades do delito, o qual foi praticado por criminoso reincidente, em concurso de agentes e com ingresso na residência da vítima sem seu consentimento e em período noturno, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância
. Ordem denegada. (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social. 2. Incabível a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a multirreincidência específica na prática de crimes contra o patrimônio, o que evidencia a acentuada reprovabilidade do comportamento. 3. A prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.

4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 26/5/2022).

Nesse contexto, em concordância com o entendimento firmado pelos Tribunais Pátrios, a prática de crime de furto, mediante rompimento de obstáculos, no período noturno e de forma reincidente, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, cuja aplicação ao caso concreto se exige um reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, o que não fora constatado nos presentes autos.

Por tais razões,
ratifico a sentença combatida neste particular.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL
E AFASTAMENTO DO REPOUSO NOTURNO.

De forma alternativa, pugna o apelante pela reanálise da dosimetria da pena, devendo a pena-base ser mantida no mínimo legal, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea na valoração negativa da
conduta social e consequências do crime
. Ainda, requer o afastamento do repouso noturno como causa de aumento de pena.

Pois bem.

A respeito da dosimetria da pena, oportuno esclarecer que está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, o qual deve fazer uso de fundamentação adequada, concreta e específica para demonstrar a
s razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapola a gravidade inerente à circunstância judicial examinada ou à causa de aumento/diminuição em apreciação.

Desse modo, a elevação da pena-base acima do mínimo legal n
ão é vislumbrada como mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, devendo o
quantum
de pena decorrente da exasperação
ser pautado nos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como na necessidade e suficiência para reprovação e prevenção ao crime.

Nessa esteira, colecionam-se julgados de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

“(...) Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a
pena
-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (
discricionariedade vinculada
) (STJ, AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).

“(...) III - É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado. (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Alinhando-se a jurisprudência da Excelsa Corte, o E. Tribunal de Justiça editou a Súmula nº.17, cujo teor se transcreve:

“Súmula nº 17, do E.TJE: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.” (TJE/PA, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016)

Assentadas essas premissas,
passo a análise da 1ª fase de dosimetria da pena.

No caso vertente, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa
, em decorrência da valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais, relativas à
conduta social

e consequências do crime.

Para melhor compreensão, confira a fundamentação do julgador na 1ª fase de dosimetria da pena:

(...)

O réu agiu com culpabilidade que não extrapola à figura típica. O agente possui antecedentes criminais, mas deixarei para valorar na segunda fase. A conduta social do agente, tida como seu comportamento perante a sociedade, ela demonstra ser reprovável, pois o réu responde a mais três processos da mesma natureza no Estado do Pará, demonstrando que a sua conduta é perigosa à sociedade e não tem receio da aplicação da Lei Penal. Perquirir acerca da personalidade, que alude ao caráter do agente, reclama exame técnico que não se encontra presente nos autos. Os motivos do crime se revelam os ordinários da figura. As circunstâncias do crime, igualmente, foram valoradas no próprio tipo, não podendo recair
bis in idem
. As consequências ao final devem sim ser valoradas, inclusive com prejuízos à vítima, sendo que ela nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Deste modo, tenho como pena-base em
03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

(...).

Concernente à
conduta social
, a doutrina penalista leciona que “trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral”, de modo que “não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior que habita” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.118 e 120).

Disso, decorre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.” (Tema Repetitivo nº.1077).

Da leitura atenta da sentença penal condenatória, vislumbro que o Juiz
ao quo
indicou que, “
seu comportamento perante a sociedade, ela demonstra ser reprovável, pois o réu responde a mais três processos da mesma natureza no Estado do Pará, demonstrando que a sua conduta é perigosa à sociedade e não tem receio da aplicação da Lei Penal”,
para motivar o vetor de maneira desfavorável.

Ocorre que, conforme orientações doutrinárias e jurisprudência, não se revelou escorreito o procedimento adotado, uma vez que pela análise dos autos, constato carecer de informações a respeito do convívio social, familiar e laboral do denunciado, sendo assim, reputo a circunstância judicial da
conduta social
como
neutra,
razão pela qual
afasto a negativação do reportado vetor.

Pertinente às
consequências do crime
, consistem nas consequências causadas pela infração penal (danos) que se projetam para além do fato típico, apresentando natureza material ou moral. “Será material quando causar diminuição do patrimônio da vítima, sendo suscetível de avaliação econômica. O dano moral implicará dor, abrangendo tantos os sofrimentos físicos ou morais” (Ibidem, pag.130).

Na hipótese dos autos, observo que a sentença recorrida valorou
negativamente
a circunstância em análise, pois entendeu que “
as consequências ao final devem sim ser valoradas, inclusive com prejuízos à vítima, sendo que ela nada contribuiu para a ocorrência do delito”
. Todavia, a fundamentação expedida não se revela cabível, pois o apelante foi condenado pela prática do crime de furto qualificado por ter sido realizado mediante escalada (art. 155, §4º, II, CP), portanto, a modalidade qualificada do delito já contém o recrudescimento da pena em relação à forma simples do ilícito penal em decorrência da maior lesividade da conduta infratora cometida em desfavor da vítima. Sendo assim,
afasto a negativação do vetor.

Deste modo, passo ao redimensionamento da pena.

Considerando que a pena do crime de furto qualificado é de 2 (dois) a 8 (oito) anos, fixo a pena-base em
2 (dois) anos de reclusão,
e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixando cada dia o valor de 1/30 sob o valor do salário-mínimo à época do fato.

Passo à análise da 2ª fase de dosimetria da pena (circunstâncias agravantes e atenuantes).

A sentença penal condenatória entendeu que não concorriam circunstâncias atenuantes, porém reconheceu a reincidência como agravante. Vejamos:

(...)

Na pena intermediária, eu não reconheço a confissão do réu, agora condenado, uma vez que esta foi de forma qualificada e na própria Jurisprudência do STJ, não sendo utilizada para condenação, não merecendo ser valorada. Entretanto, reconheço a reincidência, razão que majoro a pena para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa.

(...).

Nesse contexto, considerando a ausência de atenuantes e presença da agravante de reincidência, não merece reforma à segunda fase, devendo somente ser refeito o cálculo a partir da nova pena-base.

Acerca do índice de redução ou aumento da pena para atenuantes e agravantes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixa no patamar de 1/6 (um sexto). Confira-se:

“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes.(...)” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.231.252/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

Sendo assim, considerando o patamar de 2 (dois) anos de reclusão fixado como pena-base, majoro a pena em 1/6 (um sexto),
resultando na pena intermediária em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa
.

Na terceira fase, o juízo sentenciante reconheceu
a incidência do aumento de pena pelo repouso noturno e majorou a pena intermediária em 1/6 (um sexto)
.

Nesta parte, entendo que merece reforma a r. sentença, uma vez que o STJ,
no julgamento do REsp n. 1.890.981/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.087), firmou a tese de que "a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)." (STJ, REsp n. 1.890.981/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, DJe de 27/6/2022, cf.
https://bit.ly/3CeZ3NK
).

Dessa forma, por uma questão topográfica
do art. 155, §1º, do CP
, verificou-se que o aumento de pena deverá incidir no furto simples, o que não é o caso dos presentes autos.

Colaciono julgados:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, I E IV C/C §1º, DO CP – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA -
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS –
DECOTE DA QUALIFICADORA DA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPROCEDÊNCIA – DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS – OUTROS MEIOS DE PROVA –
DECOTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – PROCEDÊNCIA – INCOMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO – TEMA 1.087 DO STJ
-
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO -
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE DAS PENAS - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – INVIABILIDADE – PENA FINAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

[...].

3. Em razão da posição topográfica do art. 155, §1º, do CP e, ainda, para evitar aumentos excessivos, a causa de aumento do repouso noturno incide apenas sobre o furto simples, que não é a hipótese dos autos, mostrando-se imperioso o seu afastamento. Entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1.087).

[...]

7. À unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar-se a majorante do repouso noturno, redimensionando-se a pena definitiva do apelante para 05 (cinco) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0024595-96.2019.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/11/2023 ) (grifos).

APELAÇÃO PENAL – FURTO QUALIFICADO E MAJORADO – ART. 155, §§1º E 4º, I E IV, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (
ART. 65, III,
D
, DO CP)
– IMPROCEDÊNCIA. Inviável reconhecer como circunstância atenuante da pena a alegada confissão extrajudicial, pois, em que pese o apelante tenha confessado o fato perante a autoridade policial, tal confissão não foi confirmada em juízo e, além disso, o magistrado sentenciante não a utilizou como fundamento para a condenação. Precedentes jurisprudenciais do STJ.
- 2
)
DECOTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º, DO CP) – PROCEDÊNCIA. Em razão da posição topográfica do art. 155, §1º, do CP e, ainda, para evitar aumentos excessivos, a referida causa de aumento incide apenas sobre o furto simples, que não é a hipótese dos autos, mostrando-se imperioso o seu decote, redimensionando a pena final do recorrente para 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso. Entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de recursos repetitivos (Tema 1.087)
. - 3) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO, REDIMENSIONANDO-SE A PENA DEFINITIVA DO APELANTE PARA 02 (DOIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA – DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003367-66.2016.8.14.9100 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023 ) (grifos).

Desse modo, considerando o afastamento do aumento de pena decorrente do repouso noturno, concluo não incidir causas de aumento e diminuição de pena nesta fase, resultando a
pena concreta e definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa

à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fica mantido o regime inicial para cumprimento da pena no
semiaberto
, em razão da reincidência do apelante.

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para
redimensionar a pena definitiva imposta ao apelante,
nos termos da fundamentação supra, mantendo-se a sentença vergastada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024